Tribunal: TJMT
Processo: 1004526-98.2020.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004526-98.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (EMBARGADO), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (EMBARGANTE), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (EMBARGANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004526-98.2020.8.11.0037

EMBARGANTE: LUCIA MARIN, JOAO LUIZ BROCH, JANE LUCIA BROCH, JOSE LUCIANO BROCH e ESPÓLIO DE CELESTE BROCK

EMBARGADO: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
LUCIA MARIN, JOAO LUIZ BROCH, JANE LUCIA BROCH, JOSE LUCIANO BROCH e ESPÓLIO DE CELESTE BROCK
contra acórdão de provimento parcial de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO COMINATORIO DE DAR QUITAÇÃO DE VALORES PAGOS E RECEBIDOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1004526-98.2020.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida contra
CELESTE BROCK e outros
, em que a Câmara julgadora determinou que os embargantes deem

quitação dos arrendamentos das safras 2017/2018 e 2018/2019.

Os embargantes dizem que
“O v. acórdão, ao dizer que (i) houve um novo acordo manuscrito; e COM BASE NELE, (ii) dar por quitadas as safras 2017/2018 e 2018/2019, decidiu a lide de maneira diversa da que foi pretendida pelos próprios Embargados”.

Aduzem que
“jamais houve acordo manuscrito, sendo que os próprios Embargados sempre alegaram a existência de um aditivo verbal”.

Defendem que
“os Embargados nunca pediram pela nulidade de qualquer cláusula contratual em decorrência desse novo acordo verbal. A quitação pretendida vinha à galope da “suposta” prova do pagamento das safras 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”.

Expõem que
“O pedido de nulidade tinha fundamento a alegada ilicitude da cláusula contratual que previa o pagamento do arrendamento em produto. E o pedido de quitação embasava-se na suposta “comprovação do pagamento” do débito relativo às safras 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.”

Asseveram que,
“Embora pudessem desde sempre fazê-lo – pois a ação foi aviada em 2020, ocasião em que as safras discutidas já haviam sido concluídas, assim como o suposto (e não mencionado) acordo, firmado em 2018 -, os Embargados não argumentaram sobre esse acordo na petição inicial, tampouco deduziram pedido específico a seu respeito, quando deveriam, pois tais argumentações integravam necessariamente a ‘causa de pedir’”.

Declaram que
“o pedido de quitação
(2018/2019)
somente foi apresentado em impugnação à contestação, ou seja, depois de estabilizada a lide, contrariando o artigo 329 do CPC”.

Afirmam que,
“Tendo invocado a quitação com base na “prova da quitação da dívida”, deveriam os Embargados comprovar o pagamento desde a inicial (art. 434, CPC). Sucede que, mesmo durante a instrução, eles não se desincumbiram de seu ônus probatório, tal como brilhantemente exposto na sentença apelada”.

Requerem, em suma, o acolhimento dos embargos (id. 179487184).

Em resposta, pede-se o não conhecimento do recurso ou sua rejeição (id. 180600153).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que não há hipótese de não conhecimento do recurso, pois atende aos requisitos de sua admissibilidade, com argumentos que devem ser enfrentados.

Embargos de declaração por
LUCIA MARIN, JOAO LUIZ BROCH, JANE LUCIA BROCH, JOSE LUCIANO BROCH e ESPÓLIO DE CELESTE BROCK
contra acórdão de provimento parcial de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e outros
, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAÚSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO COMINATORIO DE DAR QUITAÇÃO DE VALORES PAGOS E RECEBIDOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1004526-98.2020.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, movida contra
CELESTE BROCK e outros
, em que a Câmara julgadora determinou que os embargantes deem

quitação dos arrendamentos das safras 2017/2018 e 2018/2019.

Em todos os processos envolvendo as partes, quais sejam nos dois Embargos à Execução 1000929-87.2021 e 1004788-14.2021, na Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Pedido Cominatório de Dar Quitação de Valores Pagos e Recebidos nº 1004526-98.2020 e na Ação Revisional de Contrato Agrário c.c Consignação em Pagamento nº 1004751-21.2020.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, a questão referente ao ‘Novo acordo proposta para arrendamento’ foi essencial e crucial à solução da controvérsia, não devendo ser ignorada neste feito, como se não existisse.

Todos os processos estão umbilicalmente ligados, e a segurança jurídica, a lógica ao decidir, permite que todas as questões de fato e de direito sejam aferidas a se chegar em um comum entendimento, sob pena de se proferir decisões conflitantes referentes às mesmas partes e mesma relação jurídica.

Todos discutiram acerca do tema, não havendo decisão extra petita, basta se aferir os argumentos das partes.

Por isto o feito foi analisado à luz deste
‘
Novo acordo proposta para arrendamento’, que reflete, claramente, na pretensão de quitação dos valores recebidos, como frontalmente analisado no voto, inclusive que foi comprovada a quitação das safras 2017/2018 e 2018/2019:

“[...]
Quanto à alegação de que filho dos exequentes teria realizado nova tratativa verbal
, e de que a terra não seria produtiva, entendo que não se trata de inovação, pois foram matérias deduzidas em primeiro grau e, inclusive, objeto de instrução.

Ademais, buscando entregar a devida prestação jurisdicional, importante o acesso a todos os argumentos, mesmo aqueles surgidos após a contestação, quando da apresentação da impugnação, mas não novos pedidos, o que não ocorreu nos autos.

Aprofundando-se no assunto, a tese de que o filho dos apelados teria realizado nova tratativa a seu mando, merece prosperar.

Isto porque, há nos autos elementos a demonstrar esta representatividade.

A despeito de não haver procuração ao filho dos apelados e do contrato ter sido realizado entre pai e a mãe, Celeste e Lúcia, respectivamente, fato é que existe firme afirmação de João de que estaria tratando com o pai em relação ao negócio aqui em análise, e repassava as informações de acordo com as confirmações do patriarca.

Isto se depreende da ata notarial em que cartorário constatou “o texto de uma conversa entre o requerente e um dos seus contatos ao qual o mesmo atribuiu o nome de ‘Joao Celeste Broch’, de telefone nº (45)8406-1461”, e transcreveu “conversa ocorrida entre nos dias 23/09/2018, 05/03/2019, 06/03/2019 e 19/08/2019” (id. 158079462-Embargos do Devedor nº 1004788-14).

Nesta conversa, o filho dos apelados apresenta uma minuta à mão de novas tratativas relacionadas ao contrato em apreço, contendo informações das safras 2017/2018 até 2021/2021. A minuta foi enviada em 23/09/2018, intitulado de ‘Novo acordo proposta para arrendamento’, enquanto que o contrato originário é de 22/07/2016:

Logo em seguida, João afirma que esta oferta foi conversada com os arrendadores, os apelados, e, em outras passagens, faz referência ao fato de que os consulta acerca dos negócios com o apelante e que teria aceitado ser intermediador. Cito trechos:

Os apelados negam a intermediação, conforme afirmam em audiência:

A apelada Lúcia declarou que quando o contrato foi feito já estava separada de Celeste; que ficou 50% para cada um dos arrendadores; que o contrato começou em 2016/2017; que essa primeira safra foi paga; que não se lembra do valor pago; que em 2017/2018 também foi pago tudo; que em 2018/2019 não foi tudo bem, não foi tudo como estava no contrato; que em 2020/2021 também não receberam nada; que não se lembra da confissão de dívida; que a assinatura no documento é dela; que teve tantos anos que os apelantes não pagaram que não se lembra; que há dois anos da audiência se dirigiu até a Fazenda Matrinchã com Luciano; que o apelante Rafael queria mostrar lavoura de algodão; que queria plantar na terra da apelada declarante; que não tinha problemas na Fazenda Matrinchã; que o apelante devia plantar e pagar o certo, o que algumas vezes não fez; que o apelante

queria mostrar para que os arrendadores autorizassem plantar algodão dentro da Matrinchã; que conversou com Luciano que estava junto, e decidiu não plantar,
pois tinham que cumprir com o contrato
; que depois voltaram e foram à Fazenda Matrinchã; que foram ao banheiro, tomara água, e Rafael foi conversar com funcionários deles, apenas isso; que nada foi dito sobre tratamento de solo; que o apelante levou para verem um local com pouco milho, e outra parte era areão; que o apelante estava desmerecendo a terra, não estava pondo o que era preciso para plantar;
que em outubro de 2018 não fez acordo com o apelante Rafael por intermediação de seu filho, pois caso contrário teria sua assinatura
; que recebeu uma ou duas vezes milho safrinha, mas não lembra se recebeu toda a quantidade; que recebeu milho que o apelante tinha que entregar, mas não a quantidade certa; que não se lembra se ele pagou 1000ha de milho;
que nunca trataram de diminuição de área de plantio
;
que, de sua parte, sempre exigiu manter os termos do contrato inicial;
que o dinheiro entrava direto na sua conta, a parte que te pertencia; que escritório de contabilidade fazia direto; que recebia o que ele depositava, mas não sabe se era o valor todo certo, pois tinha vezes que não era; que sempre declarou como arrendamento, pois não plantava no local; que não planta em outros lugares; que atualmente Celeste tem 50% da área e a declarante também; que vão plantar em conjunto e dividir a safra; que não sabem se vão plantar em tudo ou em parte da área; que vai conversas com Celeste e filhos.

O apelado Celeste disse que
o contrato deve ser cumprido
e que a Fazenda seja entregue; que o primeiro ano da safra foi pago; que em 2017/2018 já começou a falhar o pagamento; que ficaram devendo 7.104 sacas; que em 2018/2019 não pagaram nada; que 2018/2019 em verdade pagou parte, ficando devendo 12.000; que de 2019/2020 não pagaram nada; que sempre recebeu em soja; que arrendava a terra antes dos apelantes; que arrendava a Zeca Viana; que sempre recebia em grãos; que não recebia em dinheiro, mas em grãos, conforme contrato; que recebeu muitas propostas posteriores; que o apelante Rafael foi atrás para arrendar a terra;
que o Rafael quis mudar o contrato, mas o declarante nunca quis
;
que quer que ele cumpra o contrato
; que Zeca terminou de plantar e já arrestou, pois a terra estava pronta; que a benfeitoria estava boa; que, no primeiro ano, fez 2 sacos a menos para ele colocar calcário; que a área até hoje está lá, e que ele estava plantando, colhendo; que Zeca plantou de 8 a 9 anos e nunca contestou; que nos demais anos do contrato não se lembra de queixas sobre a terra; que não se lembra de ter assinado confissão de dívida em 2018;
que não reduziu a quantidade de sacas de 12 para 10 sacas
; que exige o cumprimento do contrato;
que João Celeste não o representava em negociações;

que nunca aceitou nova proposta de arrendamento
; que não recebeu milho do apelante Rafael; que não recebeu acima do que está do contrato, pois o apelante o está devendo; que a declaração fiscal é com o contador; que não tem ciência; que não plantou soja; que antes de ser eletrônica, emitia notas fiscais como produtor para receber depósito; que o depósito saia em seu nome; que não recebeu crédito de royalty da Monsanto; que pretende plantar futuramente; que vai plantar em toda a fazenda; que quer aumentar a área.

Em audiência de instrução, foram ouvidos dois de seus atuais funcionários e gerente à época, e o informante Luciano
confirmou que teria existido nova tratativa.
Eis o dito pelo informante:

O informante Luciano declarou que trabalha na fazenda do apelante Rafael desde 2013, na parte administrativa; que participou de todas as safras a partir de 2013; que foi feito contrato com entrega na primeira safra de 35.520 sacas; que o pagamento era em grãos; que o recebimento era apenas em grãos, não em dinheiro; que as notas eram feitas na sede do escritório de contabilidade; que o informante preenchia pessoalmente e o pessoal da fazenda também; que as notas eram pagamento do arrendamento, feitas em nome do Sr. Celeste; que na safra 2016/2017 teve produção baixa, de 48 sacas mais ou menos, abaixo da média; na 2017/2018 também foi frustrada, com falta de chuva e solo fraco; q
ue tem conhecimento de algumas coisas da tratativa em 2018 entre as partes; que foi feito acordo da área fraca, sendo diminuída a área para 2.552; que diminuiu o plantio de soja; que os 1000ha excedentes ficou para plantação de milho safra e safrinha; que foi feita confissão de dívida, mas, no contrato, o apelante queria fazer aditivo, mas Celeste disse que não ia mexer no contrato; que o acordo que foi entabulado e que devia ser cumprido; que esta tratativa foi pessoal e por whatsapp; que isto foi entre o apelante Rafael e João, filho dos apelados; que o acordo foi cumprido por Rafael; que os apelados receberam conforme o novo acordado, em soja e milho; que Celeste não negou receber milho;
que Rafael arrenda em outras área também, e paga em grãos; que era feita nota fiscal, com entrega em grãos; que Rafael discutiu os termos do contrato, assinou, leu; que tentou fazer ajustes, mas não teve sucesso;
que o acordo foi cumprido
; que a análise é feita sobre a área toda.

No termo de confissão de dívida, assinado pelos arrendadores e pelos arrendatários, consta que estes devem o total de 7.760 sacas de soja para cada arrendadores referente à safra 2017 e 2019, o que
também
consta da minuta entabulada entre as partes. Esta confissão de dívida foi devidamente assinada e tem relação direta à minuta enviada pelo filho dos apelados ao apelante. Eis o trecho da confissão de dívida (id. 158079463-Embargos do Devedor nº 1004788-14.2021):

Eis o trecho da minuta apresentada pelo filho dos apelados:

Sãos os mesmos 7.760 sacas que foram objeto da confissão de dívida, o que vincula os documentos, além da afirmação do filho dos apelados de que ele quem elaborou a minuta da confissão de dívida, esta devidamente assinada por todos:

A confissão de dívida constando trecho do acordo entre as partes deixa claro que os arrendadores tomaram conhecimento do rascunho e a ele aderiram.

Não se pode desconsiderar a experiência dos arrendadores/apelados na atividade agrícola, contendo toda uma equipe de solo, administrativa e financeira, além de trabalhar em arrendamento em diversas áreas e por longos anos, de maneira que sabem que é comum e costumeiro que, em negócio familiar, o filho pode intermediar as relações, bem como que, ao assinarem a confissão de dívida que tinha relação direta à minuta que o próprio filho entabulou, estavam cientes do acordo posterior.

Ademais, através de documentação de depósito na empresa SIPAL, demonstra-se que os apelados Celeste e Lúcia foram beneficiados com 17.760 sacas de milho (id. 158079465-
Embargos do Devedor nº 1004788-14.2021), sendo 2.500 para ambos referente à safra 2018/19 e 6.380 para ambos referente à safra 2019/19, o que coaduna com a quantidade de milho combinada nos termos da minuta entabulada pelo filho dos apelados.

O Código Civil, art. 313, estabelece que “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Observa-se que os apelados aceitaram os pagamentos, não se insurgiram contra eles, silenciaram-se, não recusaram, e estes estão de acordo com o que consta do manuscrito, de modo que mais um forte indício de ciência e aquiescência quanto aos termos do repactuado, com percebimento de milho na maneira tratada na minuta elaborada por seu filho.

Sobre a quitação dos valores exigidos pelos apelados, primeiro argumento dos apelantes é de que, “os Recorridos reconheceram a quitação do montante das safras de 2016/2017 e 2017/2018, donde se roga a atenção deste E. Tribunal para o conteúdo do trecho ‘vencido até a safra colhida no ano de 2018’.”

Mencionado trecho, que se diz ‘vencido até a safra colhida no ano de 2018’, retira-se da confissão de dívida.

Eis seu contexto, no que importa:

Aferindo-se seu conteúdo, vê-se claramente que os apelantes confessam pagamento de soja referente ao arrendamento da área em espeque, “vencido até a safra colhida no ano de 2018”, ou seja, não se declara quitação até 2018, e sim a dívida até o final de 2018, a princípio a saca 2017/2018, por tudo o que foi colhido até aquele ano. Em momento algum se vê da cláusula afirmação de que os arrendadores dão quitação até o ano de 2018, tanto que estabelecem que “a dívida confessada vence no dia 28 de fevereiro de 2019”.

Se há dívida a ser paga logo no começo de 2019, certamente que, pelo mesmo documento, não a deram por quitada. Pelo contrário, lá ficou estabelecido o que seria devido aos apelados, referente ao que aconteceu de 2018 inteiro para trás, de modo que o argumento não convence.

Os apelantes também argumentam, desde a inicial, que “os réus, embora tenham recebido os pagamentos pelo uso da terra, nos anos safra 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019, recusam a entregar a quitação expressa nos termos previstos pelos artigos 319 e 320 do Código Civil Brasileiro” (id. 133670741, p. 13), isto porque, os apelados insistem em infirmar os termos do contrato original, sem a aferição dos termos do ‘Novo acordo proposta para arrendamento’.

Assim, sendo reconhecido como válido o novo acordo, deve-se aferir se houve o pagamento de acordo com o pactuado a se determinar a quitação da obrigação de arrendamento, no que se refere aos termos da inicial e seu pedido, quais sejam “nos anos safra 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019”.

Pois bem.

Em contestação, os apelados dizem que não há que falar em quitação, pois os apelantes estão inadimplentes, apontando as dívidas de cada safra da seguinte maneira:

“(a) 7.104 sacas de soja relativas ao saldo devedor da safra principal de 2017/2018;

(b) 12.000,00 sacas de soja relativas ao saldo devedor da safra principal de 2018/2019;

(c) 42.624 sacas de soja relativas à integralidade da safra principal de 2019/2020 e;

(d) 10.500 sacas de milho relativas à safrinha de milho 2020/2020;”

Quanto às alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, são objetos da Execução 1007639-60.2020.8.11.0037, referentes aos anos safra 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, em que se descreve, na inicial executiva, exatamente as mesmas três alíneas descritas da contestação, de modo que o feito executivo, seu respectivo Embargos à Execução nº 1000929-87.2021.8.11.0037 e este processos estão umbilicalmente ligados por conexão, tanto que estão sendo julgados conjuntamente em sede de apelação.

Como restringimos o objeto desta lide ao pleito inicial, o desejo de quitação apenas será aferido nos “anos safra 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019”, de modo que não se aferirá os ano safra 2020/2020 e os seguintes.

Acerca do período de 2016/2017, os próprios apelados confirmam, em contestação, que “O único período integralmente quitado corresponde à safra de 2016/2017”, de modo que, quanto a ele, tem-se como direito confessado pela parte contrária (art. 374, II, do CPC).

Acerca dos períodos restantes, 2017/2018 e 2018/2019, deve-se enquadrá-los aos termos do ‘Novo acordo proposta para arrendamento’.

Rememora-se que os apelados buscam “(a) 7.104 sacas de soja relativas ao saldo devedor da safra principal de 2017/2018; (b) 12.000,00 sacas de soja relativas ao saldo devedor da safra principal de 2018/2019”, e nestes restritos será a apelação analisada, em adstrição ao pleito inicial, também referente a estes dois períodos.

No novo acordo, ficou entabulado que os apelantes deviam para cada um dos apelados, referente à safra 2017/2018, 7.760 sacas de soja, totalizando 15.520 sacas de soja.

A apelada Lúcia, ouvida em juízo, declarou que, referente à safra 2017/2018, tudo foi pago, tal como a safra 2016/2017:

“A apelada Lúcia declarou que quando o contrato foi feito já estava separada de Celeste; que ficou 50% para cada um dos arrendadores;
que o contrato começou em 2016/2017;
que essa primeira safra foi paga
; que não se lembra do valor pago;
que em 2017/2018 também foi pago tudo;
que em 2018/2019 não foi tudo bem, não foi tudo como estava no contrato; [...]”.

Ocorre que o outro arrendador, Sr. Celeste, declarou que ainda pendiam valores a serem recebidos, justamente as 7.104 sacas de soja.

A despeito desta negativa, uma análise acurada foi realizada no processo conexo, 1004751-21.2020 por esta relatora, e se aferiu que, não apenas a safra 2017/2018, mas também a safra 2018/2019 foram quitadas.

Eis trecho do voto proferido naquele processo, em apelação:

“
O pagamento de
10 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 35.520 sacas de soja, já foi realizado e não é controvertido, referente à safra 2016/2017. Até mesmo quitação já foi dada, com devido recibo (id. 148300181) e admissão em juízo, na reconvenção:

“No primeiro ano de arrendamento - 2016/2017 -, os Reconvindos efetuaram o pagamento correto das 35.520 (trinta e cinco mil quinhentas e vinte sacas).” (id. 148300171, p. 41).

A partir do ano seguinte, saca 2017/2018, a obrigação seria de
12 sacas de soja por cada hectare arrendado, ou 42.624 sacas de soja, nos termos do contrato original.

A obrigação de pagamento de 42.624 sacas de soja para cada safra teve limite até
23/09/2018, quando foi realizado o intitulado ‘Novo acordo proposta para arrendamento’. A partir de 23/09/2018, incidiu-se as seguintes diretrizes:

*safra 2017/2018, pagamento de
15.520 sacas de soja
;

*safra 2018/2018,
2.200 sacas de milho
;

*safra 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021,
30.624 sacas de soja
e
5.000 sacas de milho
;

* safra 2019/2019, 2020/2020 e 2021/2021,
12.760 sacas de milho.

Assim, o que se deve aferir é se, a partir de 23/09/2018, houve o pagamento do que foi acordado no novo acordo. O que foi estabelecido anteriormente e o que foi pago anteriormente, deixa de existir frente à novação da dívida. Em momento algum se extinguiu as dívidas anteriores, pelo contrário, houve a confissão de dívida referente à safra 2017/2018 e novas diretrizes referentes às safras seguintes.

No próprio acordo consta que, referente à safra 2017/2018, seria formulado “confissão de dívida” de 7.760 sacas de soja para cada um dos arrendadores, e a confissão foi realizada posteriormente, nos estritos termos do novo acordo, o que novamente consigno:

Sobre a safrinha 2018/2018, comprovou-se depósito posterior ao novo acordo em favor dos apelados, no total de 2.200 sacas de milho (id. 158079467-
processo
1004788-14), demonstrando o adimplemento da referida safra de acordo com o combinado posteriormente. Quanto a este período, também se destacou depósito posterior em 4.015 sacas de milho para a apelada Lúcia (158079468-
processo
1004788-14) e 4.583 sacas de milho ao apelado celeste, totalizando mais 8.598 sacas de milho “safrinha 2018”, o que deve ser sopesado, com devida compensação.

Comprovou-se o depósito de 46.144 sacas de soja aos apelados, referentes ao arrendamento safra 2018/2019, em datas posteriores ao novo acordo. Consigna-se que ficou definido
30.624 sacas de soja
e 5
.000 sacas de milho
(id. 158079464- processo
1004788-14)
. Entretanto, fazendo a subtração do valor depositado

com a obrigação assumida referente a esta safra em relação à soja (46.144 sacas de soja
menos

30.624 sacas de soja), sobram
exatamente

15.520

sacas

de soja,
montante objeto da confissão de dívida (
7.760 sacas para Lúcia + 7.760 sacas para Celeste)
, safra 2017/2018, demonstrando, assim, o adimplemento desta safra.

Sobre as safras 2019/2019, comprovou-se o depósito posterior ao novo acordo de 532.800 quilos de milho ao apelado Celeste e a mesma quantidade à apelada Lúcia, resultando em dois depósitos de 8.880 sacas (id. 158079465, p. 2- processo
1004788-14
) totalizando
17.760 sacas de milho
, a mais do que entabulado no novo acordo, que seria de
12.760 sacas de milho.
Entretanto, subtraindo o pago, observa-se que foi depositado a maior 5.000 sacas de milho, exatamente o solicitado referente à safra 2019/2020, que também foi adimplida, portanto.

Sobre o documento de id. 158079466
- processo
1004788-14, é de março de 2018, anterior ao novo acordo, que é de
23/09/2018
, de maneira que não deve ser considerado a demonstrar o seu adimplemento, pois ainda referente ao contrato anterior.

Tais elementos evidenciam o
adimplemento
das seguintes safras:

* Safra 2017/2018
adimplida
;

*Safra 2018/2018
adimplida
- depositado a maior 8.598 sacas de milho “safrinha 2018”;

* Safra 2018/2019, soja
adimplida
; Penderia
5
.000 sacas de milho, podendo se deduzir aquelas 8.598 sacas pagas a mais referente a 2018/2018, de modo que, em compensação, dá-se por adimplida
(sobram 3.598 sacas de milho pagas a mais);

*Safra
2019/2019
adimplida
;

*Safra 2019/2020, referente ao milho,
adimplida

Fazendo o cálculo das safras ainda
pendentes
de pagamento, tem-se as seguintes:

* Safra
2019/2020, pende de pagamento
30.624 sacas de soja
;

* Safra 2020/2021 pende de pagamento
30.624 sacas de soja
e 5.000 sacas de milho, podendo se deduzir aquelas 3.598 sacas pagas a mais referente a 2018/2018, após compensação da safra 2018/2019, de modo que
pende de pagamento 1.402 sacas de milho
;

* Safra
2020/2020 pende de pagamento
12.760 sacas de milho;

* Safra 2021/2021 pende de pagamento
12.760 sacas de milho.

Possível a compensação de sacas de soja e milho depositados a mais para o pagamento dos arrendamentos de safras seguintes.

A compensação, tal como feita, é cabível pelo Código Civil, que estabelece, no art. 368, que, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

Portanto, considerando as diretrizes do novo acordo, os apelantes devem aos apelados
30.624 sacas de soja
sobre a

Safra
2019/2020;
30.624 sacas de soja
e
1.402 sacas de milho
sobre a Safra 2020/2021;
12.760 sacas de milho
sobre a

Safra
2020/2020 e
12.760 sacas de milho
sobre a Safra 2021/2021. [...]”

Conforme asseverado no voto em referência, “
Comprovou-se o depósito de 46.144 sacas de soja aos apelados, referentes ao arrendamento safra 2018/2019, em datas posteriores ao novo acordo. Consigna-se que ficou definido
30.624 sacas de soja
e 5
.000 sacas de milho
(id. 158079464- processo
1004788-14)
. Entretanto, fazendo a subtração do valor depositado
com a obrigação assumida referente a esta safra em relação à soja (46.144 sacas de soja
menos

30.624 sacas de soja), sobram
exatamente

15.520

sacas

de soja,
montante objeto da confissão de dívida (
7.760 sacas para Lúcia + 7.760 sacas para Celeste)
, safra 2017/2018, demonstrando, assim, o adimplemento desta safra”.

Assim, como todos os processos envolvendo este contrato logicamente estão ligados um ao outro, e o reconhecimento de quitação das demais safras questionadas em feito conexo estende a este, o que convola na procedência parcial dos pedidos.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - QUITAÇÃO DA DÍVIDA - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RESPONSABILIDADE - PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS. - O pagamento da dívida pelo devedor, após o ajuizamento da ação pelo credor, implica em reconhecimento da procedência do pedido, com a extinção do processo com resolução de mérito ( CPC, art. 487, I)- Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. ( CPC, art. 90).”
(TJ-MG - AC: 10000221138811002 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/08/2022).

Acerca do pleito de expedição de ofício à Receita Federal e modulação das declarações de renda, não vejo qualquer elemento a evidenciar que o órgão tenha notificado os apelantes acerca de eventual vício, de maneira que a pretensão não convence.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e julgo parcialmente procedentes os pedidos, determinando aos apelados que deem quitação dos arrendamentos das safras 2017/2018 e 2018/2019 aos apelantes.

Reconheço a sucumbência recíproca e condeno ambas as partes em custas, despesas e honorários, na proporção de 30% contra os apelados e 70% contra os apelantes.

É como voto.”

Sobre a alegação de ausência de pedido de quitação, consta na inicial, item 3 ‘b’ (id. 133670741):

“[...] b) Provados que ocorreram pagamentos a favor dos réus e que estes não firmaram quitação de tais recebimentos, determine o Juizo que aqueles o firmem nos termos e modo previsto no artigo 319 e 320 do Código Civil Brasileiro, assinando-lhes prazo, pena de que, em não o fazendo, o Juizo supra sua declaração de vontade na forma do previsto pelo artigo 501 do CPC, além de imposição de multa; [...]”.

Assim, não há inovação.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão. A intenção da parte embargante ao reexpor os fatos é de revisitar a lide.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023